Tribunal: TCU
Processo: 006.568/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Projeto de permissão de serviços de apoio à visitação na FlorestaNacional de Carajás/PA.

Inteiro teor:
Acórdão 1169/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de análise do projeto de desestatização, conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem por objeto a permissão para a prestação de serviço de pernoite em acampamento, comercialização de alimentos e comercialização de itens de conveniência e souvenir no Núcleo de Gestão Integrada/ICMBio (Carajás), na Floresta Nacional de Carajás - Flona Carajás (peça 3, p. 1); Considerando que que o projeto encaminhado pelo ICMBio, por meio do Ofício SEI 338/2026-GABIN/ICMBio (peça 2), não se enquadra nas hipóteses de desestatização listadas no art. 1o da IN-TCU 81/2018; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 23), sem prejuízo de, no futuro, o Tribunal vir a atuar por outros meios, caso necessário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, XV, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da documentação encaminhada pelo ICMBio, em razão de não se tratar da concessão/permissão de serviço público, em sentido estrito, nos moldes constantes no art. 1o da IN-TCU 81/2018; e da baixa materialidade, relevância e risco do projeto encaminhado; informar ao Instituto Chico Mendes de Conservação desta deliberação; e arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.568/2026-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.